Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-60.2017.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Na espécie, parece frágil, todavia, a prova

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Na espécie, parece frágil, todavia, a prova documental admitida para confirmar o pagamento das versadas operações mercantis que, atingindo montante superior a um milhão de reais, teriam sido satisfeitas diretamente em pecúnia.

Conversão do julgamento recursal em diligência.